Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710243-15.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JEAN CARLOS DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIREITO AO SILÊNCIO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. 2. A Defesa requer a absolvição do acusado sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação. Afirma a pendência de julgamento do Agravo no RE no 901.623 pelo STF, que discute acerca da atipicidade da conduta descrita no art. 19 da LCP. Alega insuficiência probatória quanto ao uso ilícito do instrumento apreendido. Ressalta que as testemunhas inquiridas não corroboram no sentido de viabilizar a condenação, além de que não foi informado ao acusado o seu direito ao silêncio. Por fim, requer a alteração do cumprimento da pena do regime semiaberto para o regime aberto, em razão de que a reincidência não deve obstar a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 4. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da ”Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. 5. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. 6. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 054060-2022 - 10o BPM, junto com o termo de apreensão, onde consta uma faca do cabo preto e com algumas fraturas na lâmina, de acordo com as fotos do objeto (ID 51025900). As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, durante abordagem policial, se encontrava portando uma faca na cintura, informando que utilizava para defesa pessoal, todos em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar. 8. Outrossim, em que pese o recorrente alegar no recurso que "portava o facão para fazer a limpeza da chácara dos seus avós, que já são idosos", não há nos autos qualquer informação de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava a auxiliar seus avós. 9. Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. 10. Além disso, destaca-se que a conduta descrita no art. 19 da LCP se caracteriza como perigo abstrato, que independe de prova de uso específico da arma, ou seja, dispensa-se a constatação do risco real, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. 11. Em relação à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (6a Turma, AgRg no HC 666.810/MG, DJe 04/10/2021). No caso concreto, embora a arma branca tenha sido encontrada na cintura do réu em atividade rotineira da polícia, ocasião em que o apelante declarou que portava o facão para sua defesa pessoal (confissão extrajudicial), ainda que se considere irregulares na fase policial, não contaminaram a ação penal, pois inexistente demonstração de qualquer prejuízo porventura advindo no caso concreto. 12. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 14. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada. 15. Recurso conhecido e não provido. 16. Sem custas e sem honorários. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade e taxatividade. Argumenta que a norma incriminadora do art. 19 da Lei de Contravenções Penais se trata de norma penal em branco e, diante da ausência de regulamentação da espécie, não pode ser aplicada ao caso concreto. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso I da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Afirma que não foi informado ao réu, durante a abordagem policial, sobre o seu direito de permanecer em silêncio e que, portanto, a prova produzida a partir da busca pessoal é ilícita. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: "CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico." Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 901.623, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal